Tribunal: TJDFT
Processo: 0700517-26.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700517-26.2021.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRUNO VINICIUS SILVA COSTA EMBARGADO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra decisão de ID 24708710, que determinou ao Embargante a comprovação do recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. O embargante alega que pleiteou gratuidade de justiça por não dispor de recursos suficientes para arcar com eventuais custas processuais e honorários recursais de sucumbência, conforme art. 55 da Lei 9.099/95. Requer o provimento dos Embargos, para que seja sanada a omissão, no que tange à apreciação do pedido de gratuidade de justiça. Decido. Incialmente, importante consignar que o art. 55 da Lei n. 9.099/95 trata, exclusivamente, da sucumbência em Recurso Inominado. Para o Agravo de Instrumento, a Lei não prevê condenação em honorários advocatícios (Acórdão 1314708, 07011471920208079000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021). A rigor, o que CPC estipula é a possibilidade de majoração da verba honorária em Agravo de Instrumento (art. 85, § 11), mas para isso é imprescindível que, na decisão agravada, já exista prévio arbitramento, caso contrário, “Não fixados honorários advocatícios na decisão agravada, não é possível a fixação de honorários recursais.” (Acórdão 1328471, 07504616520208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021). Desse modo, o fundamento para o pedido de gratuidade de justiça no Agravo de Instrumento não se sustenta e o seu indeferimento (em evidente silêncio eloquente), decorreu da análise da situação financeira do embargante, agora reforçado pela informação de que também exerce “atividade autônoma no ramo de serviços jurídicos.” Rejeito, pois, os Embargos de Declaração, porquanto inexiste o vício alegado na decisão embargada. Int. Brasília/DF, 12 de abril de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora